Tribunal: TJDFT
Processo: 0703369-34.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. INÉRCIA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA QUE RESULTA NO INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os documentos exigidos pelo Juízo a quo revelam-se essenciais para a apreciação dos pedidos formulados pelo requerente, que deveria se incumbir do cumprimento da determinação dentro do prazo estipulado pelo Juízo de origem.
2. No caso, verifica-se que não houve rigor excessivo do Magistrado sentenciante, na medida em que concedeu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da determinação, não atendida, o que evidencia o acerto da sentença em indeferir a petição inicial, ante ao descumprimento de determinação do Juízo de primeiro grau.
3. A parte autora, em nenhum momento, justificou de forma adequada, a inércia em cumprir a emenda à inicial, nos termos da decisão proferida pelo Juízo a quo. Ainda, ressalte-se que a possível inversão do ônus da prova não elide a necessidade de a parte apelante demonstrar minimamente as suas alegações de fato.
4. O Juízo sentenciante não criou novo requisito de procedibilidade consistente no requerimento administrativo à instituição financeira ré, mas, sim, determinou a emenda à inicial com documentos imprescindíveis à demanda e que poderiam ser obtidos pela parte autora.
5. Recurso conhecido e desprovido.